Tribunal: TJDFT
Processo: 0743204-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0743204-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: TIMOTEO CARNEIRO FERREIRA PACIENTE: PAULO EMILIO BRIGAGAO AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA D E S P A C H O Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por TIMOTEO CARNEIRO FERREIRA em favor do paciente PAULO EMILIO BRIGAGAO, tendo como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina, em razão de decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva do paciente. O pedido liminar foi indeferido no plantão judicial e a decisão foi mantida, conforme despacho de ID 42655144, o qual também determinou a solicitação de informação à autoridade coatora e a intimação da Procuradoria Criminal para parecer. Pela manifestação de ID 42745853, o Ministério Público pugna para que tenha nova vista dos autos para manifestação após informações prestadas. As informações foram prestadas no ID 42743145. Dessa forma, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça Criminal. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador